Tribunal: STF
Processo: RE 90630
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-05-08
Data de publicação: 1979-05-08

Ementa:
- AÇÃO DECLARATORIA. CARÊNCIA PORQUE ANTES DE VISAR O QUE PRECEITUAM
O ARTIGO 4 E SEUS INCISOS DO C.P.C. PEDIU O AUTOR A
DESCARACTERIZAÇÃO DO CONTRATO, QUE VINCULOU AUTOR E RÉU.
II - RECURSO EXTRAORIDNARIO QUE SE NÃO CONHECE, EIS QUE INOCORREM O
ÚNICO PRESSUPOSTO INVOCADO, ART. 75 DO CÓDIGO CIVIL O QUAL SE REFERE
AO DIREITO MATERIAL E NÃO PROCESSUAL.